Tribunal: TJDFT
Processo: 0735851-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 6.618/20 ALTERAÇÃO DO ART. 1o, CAPUT, DA LEI DISTRITAL N. 3.624/05. IRRETROATIVIDADE. TEMA N. 792 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DA LEI NOVA AO CASO EM TELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O STF, no julgamento do RE n. 729.107 (Tema n. 792 da repercussão geral), fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. O voto condutor do referido Recurso Extraordinário esclareceu que o marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial.
2. A Lei distrital n. 6.618, de 8/6/2020, aumentou o limite previsto na Lei n. 3.624/05 para pagamento de obrigações de pequeno valor, de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos.
3. Em análise ao processo originário do cumprimento de sentença, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 11/3/2020, isto é, antes da entrada em vigor da Lei distrital n. 6.618/20. Portanto, com base na tese firmada pela Corte Suprema no julgamento do RE n. 729.107, a nova legislação distrital não deve ser aplicada ao caso concreto, porquanto a constituição definitiva do crédito ocorreu sob a égide da antiga redação do art. 1o, caput, da Lei distrital n. 3.624/05, que estabelecia o limite de 10 (dez) salários mínimos para os pagamentos de obrigações definidas como de pequeno valor.
4. Recurso conhecido e desprovido.